Tribunal: TJES
Processo: 0003727-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003727-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNUM BERNARDO ROSENDO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA PMES. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1)

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:
Conforme orientação sufragada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632853): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Descabe a pretensão do apelante de reexaminar eventuais desacertos da avaliação psicológica, haja vista coincidir com o mérito do ato administrativo. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, “é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato” (AgRg no RMS n. 43.362/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 30/3/2017.)

3)
A alteração editalícia, com efeitos retroativos, em nada afetou a posição jurídica do recorrente, que estaria reprovado em qualquer circunstância, independentemente do abrandamento dos critérios de avaliação.

4)
Na situação em análise, estão presentes os critérios objetivos de avaliação e a possibilidade de recurso administrativo, a considerar a previsão editalícia de “entrevista devolutiva da avaliação” (item 10.3.10.1), bem como a indicação dos testes aplicados para averiguação das características do candidato.

5)
A divulgação prévia dos critérios de avaliação corresponderia à divulgação do gabarito, pois permitiria aos candidatos adaptar suas respostas às qualidades psíquicas prezadas pela organização do certame, privando-as de espontaneidade e subtraindo ao teste, assim, toda e qualquer eficácia seletora”. Precedentes.

6)
Não é exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

7)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar integralmente a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Preliminarmente, o recorrente aduz a nulidade da sentença em virtude do indeferimento do pedido de intimação do Conselho Regional de Psicologia para se manifestar acerca da fiscalização promovida. Aduz ainda a necessidade de realização de prova pericial para aferir a regularidade da aplicação dos testes.

Pois bem. Conforme orientação sufragada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632853):
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões
e os critérios de correção utilizados
, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário promover juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Nesse contexto, descabe a pretensão do apelante de reexaminar eventuais desacertos da avaliação psicológica, haja vista coincidir com o mérito do ato administrativo.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, o E
dital
de
A
bertura
nº 01/2018,
que regulamen
ta

o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente da
briosa
PMES,
pre
viu,
na fase de
exame psico
ssomático
,
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos rigorosa avaliação psicológica fracionada em 12 pontos de análise
1
.

A redação original do anexo III do instrumento convocatório exigiu o atingimento de índices mínimos em todas as características
2
, sob pena de eliminação do certame.

No entanto,
em 03/04/2019
, ou seja, após a divulgação do resultado preliminar do exame psicossomático (12/12/2018), a Administração Castrense retificou o edital de abertura com vistas a mitigar os altos índices de reprovação dos candidatos e imprimir efetividade ao certame, considerando a imperiosa necessidade de preenchimento dos quadros.

Para esse desiderato, passou-se a admitir desempenho insuficiente em até 02 características
3
.

No caso, insurge-se o apelante com a aplicação dos testes, critérios de correção e alteração editalícia.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a juridicidade do exame psicotécnico e da alteração editalícia de concurso público no decurso do certame.

Pois bem. A teor da Súmula Vinculante n.º 44:
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

E de acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania,
“é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato”
(AgRg no RMS n. 43.362/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 30/3/2017.)

Nesse desiderato, estabelecera o art. 1º da Lei Estadual n.º 6.184/2000:

Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar,
será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
. (Redação dada pela Lei nº 6.839, de 25 de outubro de 2001)

Ademais, a previsão da avaliação psicossomática, de caráter eliminatório, encontra-se no item 10.3 do Edital n.º 03/2018 – CFO 2018/PMES, extraindo-se as informações do perfil profissiográfico no Anexo III do prefalado documento,
in verbis
:

CARACTERÍSTICA (1)

RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada

Maior ou igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo

Maior ou igual a 35%

3) Memória

Maior ou igual a 25%

4) Fluência

Maior ou igual a 35%

5) Controle Emocional (2)

Menor ou igual a 50%

6) Iniciativa

Maior ou igual a 35%

7) Organização

Maior ou igual a 25%

8) Impulsividade

Menor ou igual a 40%

9) Agressividade

Menor ou igual a 40%

10) Sociabilidade

Maior ou igual a 25%

11) Ansiedade

Menor ou igual a 40%

12) Franqueza

Maior ou igual a 25%

(1)O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em uma, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Sobreleva notar que
o apelante obteve resultado insatisfatório
em 5 características (memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade)
, conforme se depreende do laudo psicológico individualizado de fls. 107/108.

Impende considerar que
a alteração
editalícia
, com efeitos retroativos, em nada afetou a posição jurídica do recorrente, que estaria reprovado em qualquer circunstância, independentemente do abrandamento dos critérios de avaliação
, conforme já ressaltou a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 – CFO/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DE NOVO TESTE. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NAS PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88). 2. Tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade da avaliação realizada pela comissão do concurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. O Edital nº 03/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase. 4.
Deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porque, mesmo com a sua ocorrência, foi contraindicado em número de características superior àquele permitido
. 5.
Independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do apelante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado, pois, como visto, restou contraindicado em razão de não atingir os percentis esperados em três características
. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003147-09.2022.8.08.0024, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/02/2024)

Na situação em análise, estão presentes os critérios objetivos de avaliação e a possibilidade de recurso administrativo, a considerar a previsão editalícia de “entrevista devolutiva da avaliação” (item 10.3.10.1), bem como a indicação dos testes aplicados para averiguação das características do candidato (AC – Suzy; Beta III; TEPIC; Fluência; AFP II, Afago; IFP II: Dominância; IFP II: Ordem; IFP II: Exibição; IFP II: Agressão; IFP II: Assistência; IFP II: Autonomia; IFP II: Afiliação).

Conforme se extrai da fundamentação adotada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 024099163842:
“A divulgação prévia dos critérios de avaliação corresponderia à divulgação do gabarito, pois permitiria aos candidatos
adaptar suas respostas às qualidades psíquicas prezadas pela organização do certame, privando-as de espontaneidade e subtraindo ao teste, assim, toda e qualquer eficácia seletora”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Assim, orienta a jurisprudência deste Sodalício não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONTRAINDICAÇÃO – ATO DE ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme previsto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. É exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal; (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos. 3.
O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0023402-78.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/06/2023)

Primeira Câmara Cível Acórdão Agravo de Instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024 Agravante: Bleno de Almeida Xavier Agravados: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EXAME PSICOSSOMÁTICO EDITAL 01/2018 PMES VALIDADE CANDIDATO CONTRAINDICADO POR DUAS VEZES RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1
O egrégio Plenário do TJES já fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação
. 2 No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo. 3 - Recurso improvido. Decisão mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de abril de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013020, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso

e
a ele

nego
provimento
para confirmar a r. sentença.

V
ia de consequência,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
Atenção concentrada; desenvolvimento cognitivo; memória; fluência; controle emocional; iniciativa; organização; impulsividade; agressividade; sociabilidade; ansiedade; fraqueza.

2
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em uma, ou mais, características”.

3
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)